Tribunal: TJDFT
Processo: 0704746-95.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONHECIMENTO DE MATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o ven. Acórdão que deu provimento à apelação para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido de reconhecimento de maternidade socioafetiva post mortem.
2. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição, sob o argumento de ausência de adequada valoração das provas documentais e testemunhais, bem como requer o acolhimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento, com atribuição de efeitos modificativos.
II. Questão em discussão
3. Definir se o ven. Acórdão padece de omissão, contradição ou outro vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à apreciação do conjunto probatório e à manifestação de vontade da pretensa genitora. 4. Verificar a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração e a necessidade de pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração têm finalidade restrita, destinando-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.
6. O ven. Acórdão enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, com análise detida do acervo probatório, inexistindo qualquer lacuna decisória.
7. A decisão embargada foi expressa ao consignar que o reconhecimento da filiação socioafetiva post mortem exige prova robusta e inequívoca da posse do estado de filho e da manifestação consciente e voluntária de vontade da pretensa genitora, ônus do qual a autora não se desincumbiu. 8. A valoração do documento manuscrito atribuído à falecida, corroborado por laudo grafotécnico particular, bem como a adoção formal apenas do filho biológico da autora, foram analisadas de forma coerente e harmônica com os demais elementos de prova, afastando-se a alegação de contradição interna. 9. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada, buscando a reapreciação do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
10. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre cada dispositivo legal invocado, por se tratar de prequestionamento ficto.
IV. Dispositivo
11. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, mantendo-se íntegro o ven. Acórdão embargado.
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2069835, 0051542-32.2016.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, Conselho Especial, julgamento em 18/11/2025, DJe de 11/12/2025. TJDFT, Acórdão 2059395, 0015398-74.2007.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, Conselho Especial, julgamento em 21/10/2025, DJe de 05/11/2025. TJDFT, Acórdão 2054294, 0009613-34.2007.8.07.0000, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Conselho Especial, julgamento em 07/10/2025, DJe de 20/10/2025.